Tribunal: TJMT
Processo: 1005787-44.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005787-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência/Prescrição, Fornecimento de Água, Assistência Judiciária Gratuita, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA HOME & OFFICE CENTER - CNPJ: 07.489.591/0001-51 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (AGRAVADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), JOANIR MARIA DA SILVA - CPF: 103.455.231-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXECUÇÃO DE SEU PRÓPRIO JULGADO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O acordo realizado entre as partes no bojo do processo e homologado por sentença, é título executivo judicial, sendo
exigível pela via do cumprimento de sentença, havendo inadequação da via eleita pela propositura de ação de cobrança.

Tratando-se de execução de título judicial, deve ser necessariamente processada perante o Juizado Especial que julgou a ação principal, ainda que o valor exceda a 40 (quarenta) salários mínimos (art. 3º, §1º, inc. I, e art. 52, da Lei n. 9.099/95).

In casu, ocorrendo a utilização da sucessão negocial com o instituto da novação das dívidas, não há que se falar em prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Edifício Avenida Home & Office Center, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança ajuizada por SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo réu em sede de contestação, bem como rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial, carência da ação, impossibilidade de cobrança e prescrição, articuladas na contestação.

Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, alegando que o juízo
a quo
indeferiu a gratuidade de justiça sob o fundamento de que não restou demonstrada a necessidade nos autos. Assevera, todavia, que juntou o balanço dos últimos 12 meses, comprovando a sua hipossuficiência financeira, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Segue sustentando a inadequação da via eleita pela impossibilidade de cobrança de parcelas de título executivo judicial por meio de nova ação de cobrança, além da incompetência do juízo, uma vez que a lei determina que a cobrança/execução do título executivo judicial só pode ser requerida na forma de cumprimento de sentença pelo próprio juízo que proferiu a sentença homologatória do acordo judicial.

Sucessivamente, requer a reforma da decisão recorrida, para declarar a prescrição total para a exigibilidade de pagamento de todas as parcelas referentes ao acordo judicial para a quitação dos débitos de consumo de água.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 123299491).

As informações foram prestadas pelo magistrado (id.123554487), mantendo a r. decisão.

A agravada apresentou contraminuta (id. 107552490).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, ajuizou ação de cobrança em face do Condomínio Edifício Avenida Home e Office Center, pretendendo receber os valores decorrentes de acordo judicial entabulado no bojo da ação n. 001.2009.025-978-7, que tramitou perante o 7º Juizado Especial Cível da Capital, bem como valores decorrentes do consumo da tarifa de esgoto referentes ao período de 08.2010 e 04.2012, posteriores ao acordo.

Sustenta, em suma, que em 15.12.2009, em audiência de conciliação, as partes formalizaram um “Termo de reconhecimento, confissão e acordo para pagamento parcelado de dívida”, que foi efetivamente homologado pelo juízo em 12.01.2010 e com trânsito em julgado em 19.04.2010. A parte requerida se comprometeu a pagar a dívida em 59 parcelas, durante os meses de 01.2010 a 11.2014, mas efetuou o pagamento de somente de 4 parcelas, estando inadimplente com as demais.

Ainda, sustenta que após o Condomínio tornar-se provido de abastecimento por meio de poço artesiano, e ter requerido a suspensão do abastecimento do sistema público, sujeitou-se apenas ao pagamento da tarifa de esgoto, a partir do mês 08.2010 a 04.2012, cujas faturas desse período também encontram-se todas inadimplidas.

Em sede de contestação, a parte requerida pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Em preliminar, alegou a inépcia da petição inicial, a carência de ação e ausência de interesse processual, tendo em vista que a autora já possui um título executivo judicial e que o meio adequado seria o cumprimento de sentença e não a propositura de nova ação de cobrança, sustentando a inadequação da via eleita.

Além disso, alega que o juízo competente para julgar o cumprimento de sentença é o próprio juízo que homologou o acordo judicial, sendo no caso a competência do juizado especial, que proferiu a decisão homologatória (art. 3º, §1º, da Lei n. 9.099/95).

Prossegue sustentando a ocorrência de prescrição das tarifas de água e esgoto pactuadas no título executivo, anteriores à 23.08.2009, uma vez que a ação de cobrança foi ajuizada em 23.08.2019.

No mérito, sustentou a inexistência de débitos a partir de 03.2010, pois teria cessado o consumo de água com a concessionária, na medida que o Condomínio implantou um sistema de poço artesiano. Ainda, impugnou os documentos e extratos apresentados com a petição inicial. Ao final, pugnou pela improcedência e o reconhecimento de litigância de má-fé, em função da imputação de consumo e débito inexistente.

O d. magistrado proferiu a seguinte decisão saneadora:

“Concernente às preliminares de inépcia da inicial, carência da ação em razão da falta de interesse processual da autora e impossibilidade de cobrança, passo a apreciar os aludidos aspectos em conjunto.

Com relação a impossibilidade da cobrança realizada, é certo que a impossibilidade jurídica do pedido deixou de se apresentar como condição da ação, não havendo, assim, que se falar em inépcia da inicial. Registre-se, que a procedência da demanda ou não decorre de outros aspectos.

Com relação às demais preliminares, o âmago da questão é definir se o autor, que possui um título executivo judicial decorrente de acordo entabulado entre as partes no bojo da ação n. 001.2009.025.978-7, pode ou não manejar a presente ação de cobrança dos valores inadimplidos.

Pois bem. Nesse sentido, há necessidade de um resgate histórico. O sistema dos Juizados Especiais em Mato Grosso possuía o firme entendimento de que havendo consenso entre as partes era possível a homologação de acordo no âmbito dos Juizados Especiais, ainda que a matéria ou as partes fossem excluídas da Lei 9099/95.

Note-se que a Lei 9099/95 estabelece no § 2º do art. 3º que são “excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.”

Contudo, é certo que no DJe n. 9197, disponibilizado em 13.12.2013, restaram publicados os enunciados aprovados e cancelados pelo Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais no XII encontro de Cuiabá, ocorrido nos dias 05 e 06 de Dezembro de 2013. Destaco que até a referida deliberação encontrava-se em vigor enunciado que possuía a seguinte redação:

"Enunciado 5 – É competente o Juizado Especial Cível para homologar acordo de alimentos, separação e divórcio consensual, arrolamento sumário e inventário negativo.” (Cancelado XII Encontro – Cuiabá)

No caso dos autos, é certo que em 04.11.2009 (id. 22884023 - Pág. 1) o requerido (pessoa jurídica) ingressou com demanda no Juizado Especial contra o autor (pessoa jurídica) visando obter determinação para que fosse realizado a religação do fornecimento de água, embora houvesse inadimplência acerca de algumas faturas, ao argumento de impossibilidade de suspensão do referido fornecimento em função da essencialidade do bem.

Interessante consignar que quando o requerido ingressou com a ação n. 001.2009.025.978-7 perante o 7º Juizado Especial da Capital não se encontrava em vigor a Lei 12.126[1], que alterou o § 1º do art. 8º da Lei 9.099/95.

Assim sendo, o § 1º do art. 8º da Lei 9.099/95 estabelecia que “Somente as pessoas físicas capazes serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.” (grifo nosso)

Pois bem, em audiência realizada no dia 15.12.2009 (id. 22884024 - Pág. 4) as partes entabularam acordo nos seguintes moldes:

“(...) A parte reclamada compromete-se a cancelar o parcelamento atual (44 vezes de R$ 582,21), lançar crédito das faturas pagas atinentes ao parcelamento anterior no valor de R$ 4.057,47 (quatro mil e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), e compromete-se a fazer NOVO parcelamento, do total do saldo devedor, em 59 parcelas. A reclamada aproveitará o valor de R$ 1.500,00 proveniente da entrada do parcelamento anterior.” (id. 22884024 - Pág. 4 – grifo nosso)

Na sequência as partes assinaram o termo de reconhecimento, confissão e acordo para pagamento parcelado da dívida, no qual o requerido reconheceu ser devedor da quantia de R$ 56.902,22 (cinquenta e seis mil novecentos e dois reais e vinte e dois centavos), que seria adimplido através de 59 (cinquenta e nove) pagamentos de R$ 964,44 (novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Percebe-se, então, que o requerido quando ingressou com a ação n. 001.2009.025.978-7 perante o 7º Juizado Especial da Capital já havia realizado parcelamento anterior e já havia descumprido o acordo anteriormente entabulado com o autor.

O referido acordo foi objeto de homologação pelo Juízo do 7º Juizado Especial da Capital (id. 22884025 - Pág. 5).

Note-se, que a alegação inicial foi de inadimplemento do parcelamento estabelecido pelo referido acordo. Nesse sentido, argumenta o requerido que o autor deveria ter executado o acordo perante o Juízo competente. Mas indaga-se: qual seria o Juízo competente? O requerido insiste no Juizado Especial, em função do estabelecido pelo § 1º do art. 3º da Lei 9.099/95, o que encontra-se correto.

Contudo, indago: seria possível a execução do referido acordo em função do estabelecido após a edição de lei 12.126 que alterou o § 1º do art. 8º da Lei 9.099/95, in verbis:

“§ 1º Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as microempresas, assim definidas pela Lei no 9.841, de 5 de outubro de 1999;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei n o 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.”

De toda sorte, com base no art. 515, II e III do CPC/15 poderia o requerente executar o aludido acordo judicial perante a Justiça Comum, por exemplo, e nesse sentido, insiste o requerido na falta de interesse processual com relação ao pleito em questão. Assim, resta a seguinte indagação: mesmo em poder do acordo homologado judicialmente, é possível o requerente manejar ação de cobrança dos aludidos valores ao invés da demanda executiva?

Entendo que não há qualquer óbice. Note-se, que há muito tempo a jurisprudência vem firmando entendimento pacífico no sentido de que possuindo a parte título executivo (seja judicial ou extrajudicial), não há óbice no manejo da ação de cobrança, in verbis:

“CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO / EMPRÉSTIMO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DISCUTIDO EM AÇÃO DE COBRANÇA EM VEZ DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. O fato do credor propor ação de cobrança mesmo possuindo um título executivo extrajudicial, não configura falta de interesse de agir, uma vez que ele pode levar a lide ao conhecimento do judiciário da forma que melhor lhe convir, desde que a sua escolha não prejudique por outro lado o devedor. (...)” (TJSP - APL: 00045538320138260439 SP 0004553-83.2013.8.26.0439, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 03/06/2015, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2015 – grifo nosso)

Vale frisar que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA EM VEZ DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR, DESDE QUE A OPÇÃO NÃO IMPLIQUE PREJUÍZO À DEFESA DO DEVEDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Embora disponha de título executivo extrajudicial, o credor tem a faculdade de levar a lide ao conhecimento do Judiciário da forma que lhe aprouver, desde que a escolha por um ou por outro meio processual não venha a prejudicar do direito de defesa do devedor. Não é vedado pelo ordenamento jurídico o ajuizamento de Ação Monitória por quem dispõe de título executivo extrajudicial. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 148484 / SP. Relator: Ministro Sidnei Beneti. Terceira turma. Data do julgamento: 15/05/2012 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA POR NOTAS PROMISSÓRIAS NÃO PRESCRITAS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, EMBORA POSSÍVEL O AJUIZAMENTO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO. 1. Assim como a jurisprudência da Casa é firme acerca da possibilidade de propositura de ação de conhecimento pelo detentor de título executivo - uma vez não existir prejuízo ao réu em procedimento que lhe franqueia ampliados meios de defesa -, pelos mesmos fundamentos o detentor de título executivo extrajudicial poderá ajuizar ação monitória para perseguir seus créditos, não obstante também o pudesse fazer pela via do processo de execução. Precedentes. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 981440 / SP. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta turma. Data do julgamento: 12/04/2012 – grifo nosso).

Lembra-se ainda que, nem mesmo a resistência do réu, no sentido de não aceitar a propositura da referida ação tem o condão de extingui-la, pois o procedimento escolhido em nada lhe prejudica, por ser mais amplo e menos gravoso que o de execução.

Doutro lado, não há que se falar em inépcia da inicial em razão da cumulação do pedido de cobrança de período não albergado pelo acordo entabulado entre as partes.

Assim sendo, REJEITO as preliminares de inépcia da inicial, carência da ação em razão da falta de interesse processual da autora e impossibilidade de cobrança articuladas. (...).
” – (Id. 78331783 – autos de origem).

Pois bem. De proêmio, quanto ao pedido justiça gratuita, a
Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

In casu
, observa-se que o agravante não comprovou a hipossuficiência alegada, notadamente porque limitou-se a juntar tão somente o balanço patrimonial, que por si só, não demonstra a ausência de condições de arcar com as custas processuais.

Não obstante, conforme bem salientou o d. magistrado nos autos de origem
,
“
Note-se, entretanto, que o demandado não colacionou nenhum documento apto a reconhecer a hipossuficiência alegada. O pedido de gratuidade é realizado apenas e tão somente em pedido genérico sem qualquer lastro.
”

E concluiu: “
(...) No caso em tela, o requerido não apresenta qualquer prova que demonstre a impossibilidade em arcar com as custas processuais. Insisto, é necessário que a pessoa jurídica comprove a sua hipossuficiência financeira, de modo a demonstrar a situação de necessidade que a impede de recolher as custas processuais, o que nem de longe restou demonstrado e comprovado nos autos
.

(id. 78331783 – autos de origem)

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que o sujeito não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Digo isso, porque o recorrente, condomínio composto por 48 apartamentos, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso vertente, tendo em vista que o fato de o agravante apresentar balancete com saldo devedor não pode, por si só, servir de base para a concessão do benefício, sobretudo quando a mera condição ostentada não implica em miserabilidade impeditiva do recolhimento das custas.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só também não é suficiente para atribuir ao agravante a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do

valor das custas e taxas judiciárias, que não ultrapassa pequena porcentagem do valor da causa.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Superada essa questão, após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente em parte. Explico.

A controvérsia cinge-se em analisar se a agravada, que possui um título executivo judicial consistente em acordo homologado pelo juízo do 7º Juizado Especial Cível da Capital, poderia mover ação de cobrança para o recebimento dos valores constantes daquele título, além de cumular com a cobrança de faturas que se venceram após a homologação do referido acordo.

Entendo que não. Conforme dito, observa-se dos autos que a agravada já possui um título executivo judicial, oriundo de sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes, perante o juizado especial cível (id. 22884025 – autos de origem).

Deste modo, o interesse processual reside na necessidade e adequação da obtenção da tutela jurisdicional para prevalecimento do direito material invocado, como consequência da resistência da parte adversa à aludida pretensão.

A propósito, a lição de Alexandre Freitas Câmara:

“Assim é que,
para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária
. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção (...)
É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada
.”
(Lições de Direito Processual Civil, 15.ed. vol. I, rev. e atual., Rio de Janeiro, 2006. p.128-129).

No caso, tenho que a autora elegeu,
data vênia
, a via processual inadequada para a satisfação de sua pretensão. Isso porque, restou incontroverso que as partes firmaram acordo perante a audiência de conciliação no juizado especial cível (id. 22884025 - Pág. 4) e que foi homologado por sentença (id. 22884025 - Pág. 5).

Sendo assim, parte da presente ação decorre do descumprimento de acordo formalizado no bojo da ação anteriormente proposta, inafastável a conclusão de que falece a autora o interesse processual, justamente em razão da ausência do interesse de agir pela desnecessidade de promover nova ação ordinária.

A propósito, tratando-se de crédito decorrente de sentença judicial proferida no processo civil, ainda que homologatória de acordo, tem-se, nos termos do art. art. 515 do CPC, título executivo judicial, que autoriza a utilização do procedimento de cumprimento de sentença, que se efetua nos mesmos autos, perante o juízo que decidiu a causa, a teor do que dispõe o art. 516, inc. II, do CPC. Veja:

Artigo 515 -
São títulos executivos judiciais,
cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

(...) II - a
decisão homologatória de autocomposição judicial
;

Art. 516. O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante:

(...) II –
O juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
;
(grifei).

Nesse sentido, soa a jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO EM ANTERIOR AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR PARA PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Deve ser mantida a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, quando proposta nova ação com o fito de discutir descumprimento de acordo judicialmente homologado em anterior ação
”.

(TJMG -

RAC n. 1.0000.19.132297-3/001, 11ª Câm. Cível, Rel. Desa. Luzia Divina de Paula Peixôto, j. 10.06.2020 – negritei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

I.
Acordo realizado em audiência de instrução e julgamento, homologado por sentença, é título executivo judicial, devendo seu cumprimento efetuar-se perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição, com base nos arts. 475-N, inciso III, e 475-P, inciso II, do CPC,

sendo desnecessário o ajuizamento de nova ação de conhecimento
. II. Negou-se provimento ao recurso
.” (TJDFT, RAC n. 20150610027434, 6ª Turma Cível, Rel. José Divino, Ver. Vera Andrighi, j. 22.07.2015 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
Mostra-se inadequada a via eleita, consistente no ajuizamento de nova ação visando garantir o cumprimento de obrigação fixada em sentença judicial. A obrigação fixada em decisão homologatória de autocomposição judicial é exigível pela via do cumprimento de sentença, previsto nos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil
.
”

(TJMG -

RAC n. 1.0000.21.083252-3/001, 11ª Câm. Cível, Rela. Desa. Mônica Libânio, j. 23.02.2022 - negritei).

Ademais, no que se refere especificamente à competência do Juizado Especial Cível, a Lei n.º 9.099/95 estabelece de forma expressa, ser ele competente para promover a execução de seus próprios julgados, conforme previsão do art. 3º, §1º, inc. I,
verbis:

“O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

(...)

§1º. Compete ao Juizado Especial promover a execução:

I – Dos seus julgados
;
(destaquei).

Vê-se, portanto, que se trata de competência absoluta em razão de critério funcional, assim entendido aquele que decorre da atribuição, pela lei, de funções específicas para determinado órgão judicial, decorrente de relações de hierarquia ou de diferentes fases processuais.

Além disso, apesar de sedutor o argumento de que, por se tratarem de pessoas jurídicas, não poderiam as partes litigar perante o juizado especial após o advento da Lei n.º 12.126/2009, que alterou o §1º, do art. 8º, da Lei nº 9.099/95, a redação do dispositivo é de clareza solar ao limitar à propositura da ação, mas não a execução do próprio julgado, veja-se: “
(...)
§ 1º Somente serão admitidas a
propor ação
perante o Juizado Especial.
”

E mais:

“
Art. 52.
A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado
, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:”
(destaquei).

Deste modo, as sentenças proferidas no Juizado Especial não podem ser executadas na Justiça Comum, face à existência de competência absoluta que é, por natureza, improrrogável.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência pátria,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. JUIZADO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SEUS JULGADOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. TÍTULO JUDICIAL. INTELIGENCIA DO INC. I, DO §1º, DO ART. 3º, E ART. 52, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. -
Da leitura do inc. I, §1º, do art. 3º, e do art. 52, da Lei n. 9.099/95, é possível concluir que a escolha da parte autora entre o Juízo Cível e o Juizado Especial é restrita à ação de conhecimento e à execução de título extrajudicial.
Em se tratando de execução de título judicial, deve ser necessariamente processada perante o Juizado Especial que julgou a ação principal, ainda que o valor da execução exceda a 40 (quarenta) salários mínimos. - Recurso a que se nega provimento
.
”

(TJMG – RAI n.º 1.0261.15.009590-7/001, 6ª Câm. Cível, Rel. Des. Corrêa Junior, j. 09.08.2016 – negritei e grifei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROVENIENTE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - JEC. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. ANTE A ATIPICIDADE DA SITUAÇÃO CABE A DESONERAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO ALTERADA NESTE TOCANTE.
Conforme o preconizado pelo art. 781 do CPC/15 e dos artigos 3º, § 1º, I, e 52 da Lei nº 9.099/95 é do Juizado Especial Cível a competência para a execução de seus julgados. Nesta toada, é faculdade da parte optar pela tramitação da ação cognitiva no JEC (quando preenchidos os requisitos do art. 3º da Lei dos Juizados Especiais) ou na Justiça Comum Estadual. Todavia, tal facultatividade não alcança o processamento da execução, que fica vinculado ao órgão que constituiu o título executivo. Ademais, o fato de a execução extrapolar o limite previsto no inciso I do art. 3º da Lei n. 9.099/95 (40 salários mínimos) não engendra o deslocamento da competência para a Justiça Comum Estadual. Isso porque o importante é que o pedido deduzido na ação de conhecimento esteja dentro da alçada do Juizado Especial Cível, sendo irrelevante que a importância a ser exigida na execução da sentença tenha ultrapassado tal valor
, seja em função dos acréscimos legais (correção monetária e juros de mora), seja em razão de multa cominatória aplicada em caso de descumprimento de mandamento judicial (astreinte). Assim, inviável o processamento de execução de título executivo judicial proveniente do Juizado Especial Cível na Justiça Comum Estadual. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
”. (TJRS - RAC nº 70080732365, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Giovanni Conti, J. 23.05.2019 - negritei)

“
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO PROFERIDA NO JEC. QUANTIA SUPERIOR A PREVISÃO LEGAL. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM PARA JULGAR EXECUÇÃO. I. As partes, segundo a lei vigente, possuem a faculdade de optar entre a Justiça Comum Estadual ou os Juizados Especiais. II. A Lei estabelece teto 40 salários mínimos para a distribuição da ação perante o JEC, conforme descrição do art. 3° da 9099/95. Tramitando a ação na via dos Juizados especiais e proferida sentença, a competência para a promoção da ação de execução é do próprio JEC segundo previsão legal junto ao art. 52° da Lei, independentemente do valor do débito, agora acrescido, inclusive dos encargos processuais e multas. Isso porque a limitação imposta restringe-se tão somente ao ingresso em juízo, podendo, posteriormente, ser ultrapassado o teto máximo devido ao acréscimo de multas, juros e correção monetária
. III. Não existindo vinculação entre os órgãos, a Justiça Comum Estadual é incompetente para promover ação de execução de título judicial proveniente de decisões proferidas nos Juizados Especiais
. APELO DESPROVIDO.
” (TJRS, Apelação Cível Nº 70031318736, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Liege Puricelli Pires, Julgado em 18/03/2010 – negritei e grifei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NO JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A sentença proferida no Juizado Especial tem sua execução afeta àquele Juizado, inclusive em observância ao princípio do Juiz Natural.
” (RAC n 0004288-39.2010.8.11.0040, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.10.2013 – negritei e grifei).

Portanto, torna-se inviável a cumulação de título executivo judicial com a cobrança de faturas vencidas posteriormente à homologação judicial, havendo incompatibilidade procedimental entre tais pedidos, motivo pelo qual a ação deverá continuar somente em relação à cobrança dos valores de tarifa de água e esgoto posteriores ao acordo homologado.

A propósito, verifica-se, inclusive, que o d. magistrado fixou como ponto controvertido da lide a necessidade de realização de prova pericial para apurar a regularidade da cobrança compreendida entre os períodos de 08.2010 a 04.2012, veja:

“
Assim sendo, o único ponto controvertido que necessita de produção de prova visando a solução da demanda reside no seguinte aspecto:

No período compreendido entre 08/2010 a 04/2012 havia rede de esgoto que atendia ao requerido?

A produção de prova oral pleiteada por ambas as partes (depoimento pessoal do representante legal da requerida e prova testemunhal) é inútil e desnecessário ao deslinde do ponto controvertido fixado.

Assim sendo, determino a produção de prova pericial para apurar se no período em cobrança (08/2010 a 04/2012) existia rede de esgoto da requerente que atendia ao requerido
.” (Id. 78331783 – autos de origem – negritei).

Por fim, quanto à tese da ocorrência da prescrição das tarifas de água e esgoto pactuadas no título executivo, anteriores à 23.08.2009, entendo que não merece acolhimento.

Digo isso, porque o a ação originária visa a cobrança dos valores fixados no termo de reconhecimento, confissão e acordo para pagamento parcelado de dívida renegociada em 15.12.2009 e que foi homologado pelo juízo em 12.01.2010. Assim, de clareza solar que houve novação da dívida e o prazo prescricional de 10 anos conta-se do referido acordo, sendo a presente ação ajuizada em 23.08.2019, de modo que inexiste prescrição a ser reconhecida.

Nesse sentido, andou bem o d. magistrado ao consignar:

“O art. 141 do CPC estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes e através da presente demanda o que se pretende é a cobrança dos valores estabelecidos nos documentos do id. 22884024 - Pág. 4/5 (acordo perante o juizado especial e confissão de dívida, que está assinado por apenas uma testemunha).

Calha consignar que no presente caso houve a utilização do instituto da novação, porquanto houve a extensão do prazo para vencimento da obrigação. Ademais, não há no termo de renegociação cláusula que afasta a intenção de novar. Note-se, que a novação objetiva ou real, segundo dispõe o inciso I do art. 999 do CC, ocorre "Quando o devedor contrai com o credor nova dívida, para extinguir e substituir à antiga."

Nesse sentido, considerando que a renegociação da dívida ocorreu em 15.12.2009, nenhum dos débitos englobados estavam prescritos. Não há dúvidas, assim, que o referido acordo demonstra a inequívoca interrupção do marco inicial da prescrição, na forma do disposto no artigo 202, V e VI do Código Civil
.

Destarte, em função do estabelecido pelo parágrafo único do art. 202 do CC é certo que o prazo prescricional decenal passou a correr a partir da confissão de dívida - realizada em 15.12.2009, tendo sido a ação proposta em 23.08.2019 não há que se falar em prescrição
.
”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, para determinar o regular prosseguimento do feito tão somente em relação à cobrança dos valores a título de tarifa de água e esgoto no período indicado na petição inicial, excluindo-se os referentes ao acordo homologado judicialmente perante o Juizado Especial Cível.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022